Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0728205-55.2025.8.07.0000 Impetrante : JÉSSICA TOLENTINO PAE MINGARDO Paciente : ANGÉLICA LOPES MUNIZ Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Jéssica Tolentino Pae Mingardo em favor de Angélica Lopes Muniz, atualmente recolhida na Cadeia Pública de Guajará-Mirim/RO, em razão de prisão temporária decretada no bojo do processo no 0711286-22.2024.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A prisão temporária foi fundamentada na suposta participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, mas, segundo a impetrante, a decisão carece de fundamentação idônea e individualizada, não havendo demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco a imprescindibilidade da medida extrema. A defesa sustenta ainda que a prisão se baseia em elementos frágeis, como uma prisão anterior da qual a paciente foi absolvida e uma única transferência bancária de R$ 10.000,00, sem comprovação de vínculo com o tráfico. Ressalta a impetrante que a paciente é mãe de criança menor de seis anos, o que atrai a aplicação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão por domiciliar. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e decisões do ministro Ricardo Lewandowski, os quais reforçam o entendimento de que a maternidade de crianças pequenas deve ser considerada como fator determinante para a concessão da liberdade, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança. Nesse quadro, requer a concessão liminar com a revogação imediata da prisão, com expedição de alvará de soltura, além da confirmação da ordem no mérito. Não é caso de liminar. A decretação da prisão temporária da paciente Angélica Lopes Muniz pela autoridade judicial da 2a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico no 0711286-22.2024.8.07.0001, decorre de extensa e complexa investigação policial levada a efeito pela Coordenação de Repreensão às Drogas da PCDF e está devidamente fundamentada. Confira-se: 37. ANGELICA LOPES MUNIZ é esposa de Romildo Mingardo Júnior. Ambos foram presos em flagrante na companhia de outros indivíduos, entre eles Nilson Cuellar e Sirley Gomes, transportando mais de 100 (cem) quilos de cocaína, segundo detalhado na investigação. O relatório ressalta que ANGELICA encontrava-se com um filho pequeno nos braços no momento da abordagem policial, o que não afasta sua caracterização como partícipe do transporte da substância entorpecente. Tal circunstância, aliás, é apresentada pela autoridade policial como indicativa de uma tentativa de conferir aparência de normalidade à viagem, dificultando a atuação dos órgãos de repressão. Além disso, da análise da movimentação financeira foi constatado que o investigado IGOR FILIPE envia a ela a quantia de R$ 10.000,00 (id 237736396, p. 132). Adicionalmente, a investigada é apontada por possuir proximidade e contatos diretos com outros alvos da investigação situados no Distrito Federal, sendo identificada em registros de redes sociais e arquivos armazenados nas “nuvens” de diversos alvos, o que reforça a sua integração efetiva na estrutura operacional da organização criminosa. Nesse quadro, dada a gravidade dos fatos investigados pela PCDF e imputados à paciente ANGÉLICA, a soltura desta não se mostra recomendável, máxime em sede de liminar. Necessário aprofundar as investigações policiais, com vistas à escorreita persecução penal. Decidiu o colendo STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão temporária da paciente, investigada por envolvimento em organização criminosa (art. 1o da Lei no 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei no 10.826/03) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98). A defesa pleiteia a substituição da prisão temporária por domiciliar, alegando a condição de mãe de crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar a prisão temporária da paciente; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade. 4. A prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos. As evidências sugerem a participação ativa e significativa da paciente nas atividades ilícitas da organização. 5. A substituição da prisão temporária por domiciliar não é viável, pois a prisão temporária visa à preservação das investigações e possui regime específico, não sendo compatível com as hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal para prisão domiciliar. 6. Não há elementos que evidenciem flagrante ilegalidade na prisão temporária da paciente, de modo que a ordem de habeas corpus não pode ser concedida de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no HC n. 921.978/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) – grifo nosso Outrossim, em leitura dos autos principais, não observo ter a autoridade judicial de 1o grau se debruçado detidamente sobre a alegação da impetrante de que a paciente Angélica é mãe de criança de 3 anos de idade, razão pela qual deve ser posta em liberdade. Se tal fato não ocorre, não haverá dúvida de que o presente habeas corpus é precipitado e pode gerar supressão de Instância. Ao fim e cabo, tal celeuma deve ser dirimida com as informações da autoridade indigitada coatora. De qualquer forma, orienta ainda o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.o 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão temporária da Paciente não se encontra, em juízo de cognição sumária, desprovida de fundamentação, tendo demonstrado a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal, que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária. Destacou o Magistrado de primeira instância que se trata de suposta organização criminosa "possivelmente erigida e organizada em três células e grupos de atividades tem por escopo a prática de crimes de tráfico de drogas, roubos com emprego de armas de fogo, furtos qualificados com emprego de explosivos, delitos que integram o rol de crimes hediondos previsto nos incisos e no parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.072/90". 3. Embora a Paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 588.094/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020.) – grifo nosso Os predicados subjetivos da paciente não justificam igualmente a sua soltura. Em resumo, a prisão temporária da paciente está amplamente justificada no caso concreto e não é caso de concessão de liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 12 de julho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial